Tribunal: TJMT
Processo: 1018030-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018030-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STHEFANY TATYELI RODRIGUES DE ALENCAR ALMEIDA - CPF: 043.778.531-98 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO -
PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PROCEDIMENTO BARIÁTRICO - TEMA 1.069 DO STJ - CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DA CIRURGIA (REPARADORA OU ESTÉTICA) - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE FUNCIONAL OU REPARADORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de nulidade a sentença que, embora de forma contrária aos interesses da parte, apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, além do que, o magistrado não está obrigado a refutar exaustivamente cada um dos argumentos expendidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em elementos de prova idôneos e suficientes para o deslinde da causa (Art. 489, § 1º, IV, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, fixou a tese de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, ressalvando que, havendo dúvida justificada, a operadora pode utilizar-se de junta médica e que o julgador não está vinculado à indicação do médico assistente.

No caso concreto, o laudo pericial judicial produzido sob o crivo do contraditório concluiu, de forma fundamentada, que a paciente não apresentava complicações metabólicas, infecções cutâneas recorrentes ou limitações funcionais que justificassem a natureza reparadora dos procedimentos à época da indicação.

O fato de a perícia ter sido realizada após os procedimentos cirúrgicos não retira a higidez do laudo, uma vez que o
expert
baseou sua conclusão na análise de prontuários, fotografias pré-operatórias e exames contemporâneos à indicação médica, não constatando os requisitos técnicos para o enquadramento como cirurgia funcional.

A divergência entre o relatório do médico assistente (unilateral) e o laudo do perito judicial (equidistante das partes) resolve-se em favor deste último, por ser prova técnica produzida por auxiliar do juízo com o objetivo de subsidiar a decisão magistral com isenção.

Não demonstrado o caráter reparador dos procedimentos, a negativa de cobertura pela operadora configura exercício regular de direito (art. 10, II, da Lei nº 9.656/98), o que afasta o dever de custeio e, consequentemente, a pretensão indenizatória por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018030-23.2024.8.11.0041

APELANTE:
STHEFANY TATYELI RODRIGUES DE ALENCAR ALMEIDA

APELADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
STHEFANY TATYELI RODRIGUES DE ALENCAR ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais, ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inicialmente, a apelante sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação da sentença.

No mérito,
a apelante sustenta que as cirurgias solicitadas possuem caráter reparador e não estético, constituindo continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Invoca o Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Argumenta que o laudo pericial apresenta divergências notáveis, pois ignorou que a autora era portadora de obesidade grau III com comorbidades, conforme laudo médico do cirurgião plástico assistente.

Alega que a perícia foi realizada após a execução de todos os procedimentos descritos na inicial, o que impossibilitou ao perito emitir juízo de valor conclusivo acerca da real necessidade das cirurgias reparadoras.

Sustenta que as fotos anexadas aos autos demonstram indubitavelmente o excesso de pele resultante do procedimento bariátrico. Afirma que o laudo pericial diverge das conclusões do cirurgião plástico que acompanhou o caso, o qual atestou o caráter reparador dos procedimentos.

Argumenta que a obesidade mórbida é doença gravíssima e que as cirurgias reparadoras constituem parte integrante do tratamento, sendo de conhecimento notório que a gastroplastia pode resultar em excesso de pele que causa dores, infecções, assaduras, dificuldade de locomoção e depressão.

Sustenta que não há vedação legal ao custeio dessas cirurgias, uma vez que não possuem caráter estético, mas eminentemente reparador. Afirma que a Lei nº 9.656/98 estabelece rol taxativo de exclusões de cobertura, não incluindo cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Invoca o Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde conforme Súmula 608 do STJ, e os princípios constitucionais da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Quanto aos danos morais, argumenta que a recusa indevida de cobertura ultrapassou a esfera dos aborrecimentos cotidianos, causando constrangimentos e obrigando-a a buscar a via judicial.

Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor, sustentando que o tempo desperdiçado para solucionar problema causado pela operadora configura dano moral indenizável, conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega ainda ausência de fundamentação adequada da sentença, que teria se baseado exclusivamente no laudo pericial realizado após as cirurgias, ignorando o laudo do médico assistente e a impugnação apresentada ao laudo pericial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, determinando que a apelada custeie as cirurgias prescritas como reparadoras e continuação do tratamento da obesidade, além da condenação em danos morais (Id.
.349066941).

A apelada apresentou contrarrazões, sustenta que a decisão aplicou corretamente o direito à espécie, fundamentando-se na prova mais robusta e imparcial produzida nos autos: o laudo pericial judicial.

Argumenta que o perito foi categórico ao rechaçar o caráter reparador dos procedimentos, constatando inexistência de obesidade mórbida, ausência de complicações cutâneas como infecções ou dermatites de repetição, e inexistência de problemas funcionais, limitações de movimentos ou impossibilidade laboral.

Afirma que o laudo pericial respondeu de forma taxativa aos quesitos formulados, concluindo que os procedimentos possuem objetivo estético no caso concreto, sem comprovação clínica de doenças ou incapacidades físicas.

Sustenta que a situação da apelante não se enquadra no Tema 1.069 do STJ, que estabelece obrigatoriedade de cobertura apenas quando a cirurgia plástica possui caráter reparador ou funcional, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Quanto aos danos morais, argumenta que não houve prática de ato ilícito pela operadora, que agiu em regular exercício de direito ao negar cobertura de procedimentos estéticos, conforme previsão contratual e legislação aplicável, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso (Id.
349066943).

A parte apelante não efetuou o pagamento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 350205891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante sustenta que a sentença deve ser declarada nula por ausência de fundamentação, contudo, não assiste razão a recorrente.

A sentença analisou detidamente a prova pericial, confrontou-a com os demais elementos dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela improcedência dos pedidos.

O fato de a decisão ter sido
desfavorável

à apelante não significa que seja
não fundamentada
.

A fundamentação existe e é adequada, baseando-se em prova técnica robusta e imparcial.

O magistrado não está obrigado a acolher todos os argumentos da parte, mas apenas a enfrentar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, o que foi feito, razão pela qual, merece
rejeito
a referida preliminar.

Quanto ao mérito, a
controvérsia cinge-se a definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela apelante possuem
caráter reparador/funcional

ou

meramente estético
, e se a negativa de cobertura enseja danos morais indenizáveis.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 1.069
, fixou a seguinte tese:

"É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida."

Contudo, o próprio acórdão ressalva expressamente:

"Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão só aquelas de natureza reparadora... Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura... sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente."

Portanto, a
obrigatoriedade de cobertura

está condicionada à

demonstração do caráter reparador ou funcional
da intervenção, não bastando a mera alegação de desconforto estético ou psicológico decorrente da flacidez cutânea.

A jurisprudência tem reconhecido a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas quando estas possuem
caráter reparador
, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.

A apelante não apresentou infecções de repetição documentadas; dermatites graves refratárias a tratamento clínico; limitações funcionais objetivamente demonstradas e incapacidade laboral ou para atividades cotidianas.

O que se verifica é um
desconforto estético

decorrente da flacidez cutânea, situação que, embora compreensível do ponto de vista psicológico,
não se enquadra na hipótese de cobertura obrigatória
.

A apelante pleiteia indenização por danos morais, sob o argumento de que a negativa de cobertura lhe causou sofrimento e perda de tempo útil (desvio produtivo), contudo, tal pretensão não merece acolhida.

No caso concreto,
não houve conduta ilícita
por parte da apelada. A negativa de cobertura fundou-se em
cláusula contratual expressa
(exclusão de procedimentos estéticos) e
na
legislação aplicável
(art. 10, II, da Lei 9.656/98 e art. 20, §1º, II, da RN 428/2017 da ANS).

Ademais, a
prova pericial
confirmou que os procedimentos
possuem finalidade estética
, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR NÃO COMPROVADO
.
PROVA PERICIAL. NATUREZA ESTÉTICA CONSTATADA
. EXCLUSÃO DE COBERTURA. TEMA REPETITIVO N. 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A decisão fundamentou-se na inexistência de caráter reparador das cirurgias plásticas pleiteadas (dermolipectomia abdominal, lipoaspiração e mamoplastia com prótese), uma vez que a perícia judicial atestou a finalidade exclusivamente estética dos procedimentos.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para determinar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos, sob fundamento de que possuem natureza reparadora decorrente de perda ponderal após cirurgia bariátrica; (ii) aplicação do Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ; e (iii) condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela paciente pós-bariátrica possuem natureza reparadora ou funcional a ensejar a cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes submete-se ao regime consumerista, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.069, fixou a tese de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. Contudo, a referida tese autoriza a utilização de junta médica em caso de dúvida sobre o caráter estético e não afasta a exclusão de cobertura para procedimentos eminentemente estéticos.

6. A Lei n. 9.656/1998, no art. 10, inc. II, exclui expressamente da cobertura obrigatória os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, disposição que é reiterada pela Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e pelas cláusulas do contrato firmado entre as partes.

7. No caso concreto, a perícia judicial concluiu que as intervenções possuem natureza preponderantemente estética. O laudo técnico destacou a ausência de abdome em avental, de diástase dos retos abdominais e de comprometimento funcional objetivo que justificasse a natureza reparadora imediata da abdominoplastia e da lipoaspiração.

8. Quanto à mamoplastia, o expert indicou que a colocação de próteses possui finalidade de melhoria do aspecto visual, sem caracterização de necessidade funcional. Além disso, a modalidade de implante retromuscular pretendida não possui previsão no rol de coberturas da ANS.

9. A insurgência recursal contra as conclusões do perito encontra-se preclusa, visto que as apelantes permaneceram silentes após a intimação sobre a complementação do laudo pericial, conforme as faculdades previstas no art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil.

10. Diante da natureza estética dos procedimentos atestada por prova técnica imparcial e equidistante das partes, a recusa da operadora é legítima, o que afasta o dever de cobertura e a ocorrência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 10, II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 465, § 1º, I e II; RN ANS 465/2021, art. 17, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.069; Súmula n. 608; TJMT, ApCiv 1053830-54.2020.8.11.0041”
(N.U 1022018-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026).

“Direito Civil e Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Negativa de Cobertura.
Cirurgia Pós-Bariátrica.
Mamoplastia Redutora.
Finalidade Estética. Imprescindibilidade Clínica não Demonstrada. Rol da ANS.
Lei n. 14.454/2022. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a Autora buscava compelir operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia de mamoplastia redutora em decorrência do diagnóstico de gigantomastia, alegadamente com finalidade terapêutica. A sentença também indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de ilicitude na negativa de cobertura.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial produzido é inválido por ausência de especialização do perito e desconsideração de documentos médicos; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.454/2022, em razão da alegada natureza reparadora do procedimento.

III. Razões de Decidir

3. A falta de especialização do perito na área de cirurgia plástica não invalida, por si só, o laudo pericial, conforme entendimento pacificado do STJ, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à validade da prova.

4. A perícia judicial foi regularmente produzida, com metodologia adequada, análise dos documentos médicos apresentados, e concluiu pela falta de necessidade clínica da cirurgia, inexistência de urgência, incapacidade funcional ou risco de lesão irreversível.

5. A mamoplastia redutora não se mostra, no caso concreto, como procedimento indispensável à preservação da saúde física ou mental da Autora, configurando-se como intervenção de natureza estética, cuja cobertura pode ser excluída contratualmente.

6.
A cláusula contratual que exclui procedimentos estéticos é válida e não se revela abusiva, diante da falta de demonstração de que a cirurgia se enquadra nas exceções previstas na Lei n. 14.454/2022.

7
. A negativa de cobertura respaldada em cláusula contratual expressa e parecer técnico imparcial não enseja indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falta de especialização do perito judicial não invalida o laudo pericial quando não demonstrado prejuízo técnico ou inidoneidade. 2. A cirurgia de mamoplastia redutora pode ser excluída da cobertura do plano de saúde quando não demonstrada sua natureza reparadora ou imprescindibilidade clínica. 3. A negativa de cobertura com fundamento contratual e respaldo técnico não configura, por si só, dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e 14; Lei nº 9.656/98, arts. 10, II, e 35-C; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 85, §11, e 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.138.482/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.11.2024, DJe 29.11.2024”.
(N.U 1002587-73.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

No caso dos autos, a apelante não comprovou agravamento de sua condição de saúde, risco de vida ou abalo psicológico grave que extrapole o mero dissabor.

A teoria do desvio produtivo, invocada pela apelante, não se aplica ao caso, pois pressupõe conduta ilícita do fornecedor, o que não se verifica quando a negativa de cobertura é legítima.

A negativa de cobertura, portanto, foi legítima, fundada em cláusula contratual expressa e na legislação aplicável, não configurando ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026